Tribunal: TJES
Processo: 5008555-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008555-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIMOTEO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS POR NORMA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, cumulado com alteração da espécie de benefício previdenciário por incapacidade temporária, de natureza comum (E-31) para acidentária (E-91), alegando ser portador de espondiloartrose lombar e protusões discais decorrentes da atividade de motorista de caminhão, com consequente redução da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a patologia apresentada pelo autor possui nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade laboral desempenhada; e (ii) estabelecer se há redução da capacidade laboral que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de consolidação das lesões, nexo causal com a atividade laborativa e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência do STJ.

O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu que o autor apresenta quadro crônico-degenerativo (espondiloartrose lombar e protusão discal) sem nexo causal com o trabalho, sendo este decorrente de fatores genético-constitucionais e do envelhecimento natural.

A perícia técnica atesta inexistência de redução da capacidade laborativa, não sendo constatada incapacidade física ou funcional para o exercício das atividades habituais do autor.

A presunção relativa do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) é afastada por perícia médica conclusiva que nega a relação entre a doença e o labor, prevalecendo a análise clínica individual sobre a presunção estatística.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma que, ausente redução de capacidade laboral, não há direito ao auxílio-acidente.

A condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios contraria o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que isenta de custas e sucumbência os procedimentos judiciais acidentários, devendo ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios afastada de ofício.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de nexo causal entre a moléstia e o trabalho, bem como a existência de sequela que reduza a capacidade laborativa do segurado para sua atividade habitual.

Doenças de natureza degenerativa, sem relação causal com o trabalho e sem redução da capacidade laborativa, não ensejam a concessão de benefício acidentário.

O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, isenta o autor de ação acidentária do pagamento de custas e verbas sucumbenciais, norma especial que prevalece sobre o regime geral do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.06.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.04.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0001457-68.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008555-78.2022.8.08.0024

APELANTE:
TIMOTEO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
TIMOTEO FERREIRA DE ARAUJO
em razão de sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente c/c alteração da espécie de benefício, aforada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 15230867) sustenta, em suma, possuir espondiloartrose e protusões discais, doença degenerativa que implica em redução da capacidade técnico-produtiva, sendo devido, portanto, o direito ao auxílio-acidente.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para compelir o INSS a efetuar a mudança da espécie dos benefícios por incapacidade temporária NB 514.433.562-0 e NB 635.231.569-4, registrados como espécie E-31 (decorrente de doença comum), para espécie E-91 (decorrente de acidente de trabalho), bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o autor, em razão do exercício da atividade de motorista de caminhão, passou a apresentar, com o decorrer dos anos,
fortes dores
na coluna lombar, com limitação de movimentos, desenvolvendo sintomatologia compatível com hérnia de disco.

A magistrada
a quo
, ao proferir a sentença, indeferiu o pedido de concessão do auxílio-acidente e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Afinal, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que as lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia”(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

Neste caso, a prova pericial (id. 15230847) foi categórica ao consignar que o autor possui espondiloartrose lombar e protusão discal, vale dizer, quadro crônico-degenerativo associado a fatores genético-constitucionais e temporais sem nexo de causalidade com o trabalho, tratando-se, portanto, de doença comum que acomete a população em geral. Veja-se:

[...]

2. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resp: Espondiloartrose lombar e protusão discal. Trata-se de quadro crônico-degenerativo, associado a fatores genético-constitucionais e temporais. Não decorre do trabalho, e sim, doença comum que acomete a população em geral.

3. Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resp: Doença degenerativa.

[...]

6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resp: Não evidenciada incapacidade laboral.

Note-se, outrossim, que o perito afastou a alegada redução da capacidade laborativa, confirmando que o apelante possui aptidão física para o exercício de seu labor:

“Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando padece de quadro crônico-degenerativo lombar (espondiloartrose e protusão discal), não sendo evidenciado doença em atividade. Além disso, não foi constatado incapacidade laboral e funcional. Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquadramento para auxílio previdenciário”.

Registre-se, por oportuno, que a conclusão técnica afasta, inclusive, a tese de
concausalidade
sustentada no apelo.

O perito foi claro ao responder que
"não houve agravamento"
da patologia pelo trabalho (quesito 3 do Juízo) e que a redução da capacidade decorre exclusivamente do
"processo natural de envelhecimento"
(quesito 18).

Ademais, a presunção relativa do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) resta elidida quando a perícia médica realizada no caso concreto, sob o crivo do contraditório, demonstra a inexistência de relação entre a moléstia e a atividade laborativa, prevalecendo a avaliação clínica específica sobre a presunção estatística.

Assim, não há falar em concessão de benefício acidentário, porquanto, ainda que o autor tenha desenvolvido doença de natureza degenerativa, não houve qualquer redução da sua capacidade para o exercício da atividade laboral habitual.

Em tal sentido já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 3.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor
. 5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral
.

2.

In casu,
o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa
, bem como, que já houve reabilitação profissional.

3.

Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário.

4.

Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo.

5.

Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 01/06/2023).

Por fim, embora mantida a improcedência do pedido, noto que a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Contudo, a condenação contraria disposição expressa do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 129. [...]

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.

Tratando-se de norma especial cogente e de ordem pública, que prevalece sobre a regra geral do art. 85 do CPC, impõe-se a correção da sentença de ofício, para decotar a condenação sucumbencial imposta ao autor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, afasto a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da disposição contida no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)